Tribunal: TCU
Processo: 002.907/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3776/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 002.907/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Antonia Dulcinea de Lima (CPF XXX.275.114-XX); Esperanca da Silva Villela (CPF XXX.207.157-XX); Genir Christina do Nascimento Dias de Souza (CPF XXX.090.157-XX); Haydee dos Santos Silva (CPF XXX.591.917-XX); Laura da Conceicao Antunes da Costa (CPF XXX.626.557-XX); Maria Goncalves (CPF XXX.112.847-XX); Maria Soares de Oliveira Lins (CPF XXX.927.505-XX); Marli da Conceicao Euzebio (CPF XXX.975.537-XX); Ruth Silva Novaes (CPF XXX.207.967-XX) e Therezinha da Cruz Benites (CPF XXX.815.091-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.